Tribunal: TJMT
Processo: 1017607-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017607-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EDUARDO MARCOS GOMES FERREIRA DOS REIS - CPF: 071.287.181-09 (PACIENTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EDUARDO MARCOS GOMES FERREIRA DOS REIS - CPF: 071.287.181-09 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
NEGATIVA
DE AUTORIA - MERO USUÁRIO
- VIA IMPRÓPRIA – ILEGALIDADE DO
FLAGRANTE - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - NOVO TÍTULO - PEDIDO PREJUDICADO -
REVOGAÇÃO – VIABILIDADE -
AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LIBERDADE - SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA PARCIALMENTE .

A tese de negativa de autoria, sob o argumento de que o paciente seria usuário de drogas, é questão a ser aferida no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória.

Igualmente, a tese de eventual vício do auto de prisão em flagrante trona-se prejudicado com a conversão desta em prisão preventiva.

Na hipótese, embora o paciente responda a outro processo, ele é primário, ausente outros indicativos de habitualidade criminosa ou dedicação a atividades delitivas. A abordagem ocorreu de forma ocasional, a quantidade de droga e pequena, importante salientar, ainda, que o paciente não foi surpreendido portando armas de fogo, nem há referência de que seja integrante de facção criminosa.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017607-31.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
EDUARDO MARCOS GOMES FERREIRA DOS REIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, no entanto, que o decreto cautelar é despido de fundamentação idônea, estando calcado apenas em premissas abstratas; não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; o paciente seria mero usuário; e haveria vício no auto de prisão em flagrante, por ausência de exame de corpo de delito, e registro fotográfico do acusado, consoante recomendação n. 62 do CNJ.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 55834463).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
56154457.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 57403960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que não encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como o paciente é mero usuário de drogas.

Primeiramente, consigno que eventual vício do auto de prisão em flagrante trona-se prejudicado com a conversão desta em prisão preventiva.

Igualmente, a tese de ser o paciente mero usuário é questão que demanda dilação probatória, não comportando análise na via do habeas corpus.

Contudo, no caso, entendo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Isso porque, extrai dos autos, que o paciente Eduardo Marcos Gomes Ferreira dos Reis foi preso em flagrante delito, no dia 21/08/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Segundo consta do inquérito policial, Policiais Militares, após receberem denúncia anônima no sentido de que jovens estariam comercializando drogas em uma das avenidas da cidade Canarana, deslocaram em diligência até o local indicado para averiguar a veracidade das informações, ocasião que abordaram o paciente e foi encontrado consigo
3,1g de pasta base de crack, 0,6g de cocaína, e 2,4 de maconha,
consoante auto de constatação preliminar de substância entorpecente.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, e aplicação da lei penal, uma vez que ele não apresentou documento de identificação, consoante fragmento da decisão, ID. N.
54928993,
in verbis
:

“ (...)

Tratam-se os presente s autos de comunicação de prisão em flagrante de EDUARDO MARCOS GOMES FERREIRA DOS REIS , autuado pela suposta prática do(s) delito ( s ) de trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, crime este previsto no Artigo 333 caput da Lei n.o 11.343/06. Consta dos autos que o autuado fora flagrado de posse de drogas, em situação que indicava a mercancia.

A comunicação do evento ao Poder Judiciário ocorreu de forma regular, em consonância com o que prevê o artigo 306, parágrafo 1o do Código de Processo Penal. Vieram-me os autos conclusos independentemente de manifestação do Ministério Público, conforme determina a atual redação do artigo 310 do Decreto-Lei n. 3.931 de 11 de Dezembro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), alterado pela lei n. 12.403/2011, que suprimiu tal anterior exigência prevista no referido dispositivo.

É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação:

(...)

Diante de todo o exposto, postergo a realização da audiência de custódia, acaso mantido o autuado preso, a ser realizada quando do retorno à normalidade institucional. Como dantes já citado, a comunicação da prisão em flagrante ao Poder Judiciário ocorreu de forma tempestiva.

A tempestividade da comunicação demonstra a existência somente de um dos requisitos básicos formais de regularidade da peça flagrancial, o que não impede – e inclusive demanda – a análise dos demais, para que eventualmente seja possível a homologação formal, pelo Poder Judiciário, do auto de prisão em flagrante.

O artigo 302 do Decreto-Lei n. 3.931 de 11 de Dezembro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro) é claro ao aduzir em quais hipóteses poder-se-ia considerar um indivíduo em situação de flagrante delito (...).

(...)

Verifica-se do que fora balizado que encontrava-se o autuado na situação legalmente caracterizadora de momento flagrancial, motivo pelo qual presente encontra-se a motivação material para a lavratura do auto.

Quanto ao teor material da peça constritória administrativa, vislumbra-se que não há nela qualquer irregularidade patente, mormente quando está no bojo da documentação autuada descrita a conduta combatida bem como a norma legal a qual o fato subsume-se.

Assim, não havendo qualquer irregularidade aparente no auto de prisão em flagrante, resta a este órgão julgador homologá-lo.

(...)

Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, já que fora ele flagrado em posse da droga, confirmando ainda a sua propriedade.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

(...)

Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar.

Verifica-se no presente caso, in limine, ausente e necessidade da decretação da medida como garantia da ordem econômica, posto que a natureza do delito cometido não influencia na seara citada.

Ainda, no caso dos autos, verifica-se que o delito imputado ao indiciado é o de tráfico de drogas. É de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas.

O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, tanto indiretamente quanto de muitas vezes de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade.

É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que utiliza-se ele dos meios ilegais, quiçá violentos.

Não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, infelizmente não restrita somente aos grandes centros.

Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública esta consubstanciada não somente no fator segurança mas também no que tange à saúde pública -, necessária é a manutenção da prisão do autuado, convertendo a custódia flagrancial em preventiva.

Por fim, no que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe.

A prisão para a garantia da aplicação penal cinge-se à demonstração de que o autuado, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (pelo fato que motivou a sua prisão em flagrante), ainda intenciona – de alguma maneira – esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta. Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que o autuado não detém qualquer documentação idônea que o identifique, razão pela qual facilmente pode ele ter identificado-se com o nome de outrem.

Mais do que uma mera ilação, há possibilidades concretas de tal ação, mormente quando se considera que, se eventualmente for o autuado um indivíduo escolado no mundo do crime – o que não estamos afirmando, seria de seu conhecimento o fato de que, declinando sua real identidade, poder-se-ia ver preso em razão de algum outro mandado de prisão que contra si pode pesar.

Outrossim, não sendo confirmada a identidade do autuado, difícil é sua colocação em liberdade até que haja tal certeza, pois se eventualmente o autuado for posteriormente identificado como sendo alguém diferente daquele com o nome do qual identificou-se, prejuízos grandes para a aplicação da lei penal ocorreriam.

(...)

Diante de tais considerações, forçoso é reconhecer que a custódia cautelar do autuado é medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal, não havendo, neste liminar momento, qualquer outra medida cautelar diferente da prisão que se mostre adequada ao caso em apreço. Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de EDUARDO MARCOS GOMES FERREIRA DOS REIS, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. (...)”

Ademais, por ocasião das informações, o Juízo a quo, esclareceu que consta outra ação penal cod. N. 4028-14.2018.811.0029, em desfavor do paciente.

No caso em apreço, a segregação foi fundamentada na ordem pública e para aplicação da lei penal, eminentemente, porque o paciente
não detinha qualquer documentação idônea que o identificasse.

Quanto ao primeiro fundamento, não obstante o juízo tenha feito menção a elementos concretos do caso, estão diretamente associadas a configuração do delito e aos indícios da autoria. Verifica-se que
a constrição cautelar foi embasada em fundamentos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas
, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

Assim, tenho que a prisão cautelar como garantia da ordem pública demanda
uma motivação ainda mais concreta e detalhada que as demais,
como forma de acautelar possível restrição ilegal do status libertatis. Não basta, para tanto, a simples alegação de clamor social ou gravidade do delito.

Em relação ao segundo fundamento, aplicação da lei penal, pois não portava, naquele momento, nenhum documento hábil a comprovar sua identidade civil, e, havendo dúvida, justificada estava a prisão preventiva, nos termos do art. 313, §1o, do Código de Processo Penal.

Contudo, uma vez comprovada a identidade civil do paciente, a manutenção da prisão preventiva se traduz em constrangimento ilegal, apto a ser sanado em sede de
mandamus.

No id. N. 54928995, consta cópia idônea de identidade civil e cadastro de pessoas físicas, expedido pela Receita Federal, de forma que sanada a dúvida quanto à identidade civil do paciente, deve ele ser colocado em liberdade.

De outra banda, de fato o paciente responder a outro feito criminal (artigo 12 da Lei 10.826/2003), n. 4028-14.2018.811.0029. No entanto, em consulta ao sistema primus, em 18 de fevereiro de 2019, em audiência, após ofertada pelo Ministério Público, ele aceitou proposta de suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 anos, com condições.

Não desconheço, que o descumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, é causa de revogação do benefício
, contudo, verifico que a prisão preventiva, no presente momento, se mostra desproporcional, devendo ser parcialmente concedida a ordem, a fim de substituí-la por medidas cautelares diversas.

Embora responda a outro processo, o paciente é primário, ausente outros indicativos de habitualidade criminosa ou dedicação a atividades delitivas. A abordagem ocorreu de forma ocasional, a quantidade
de droga apreendida é pequena (
3,1g de pasta base de crack, 0,6g de cocaína, e 2,4 de maconha).
Importante salientar, ainda, que o paciente não foi surpreendido portando armas de fogo, nem há referência de que seja integrante de facção criminosa.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a existência de ações penais em curso, mormente quando ainda presente a primariedade, não constitui fundamento para justificar, por si só, a prisão cautelar, quando ausentes outros elementos concretos indutores da periculosidade:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Ante a crise mundial do covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.

Assim, na atual situação, salvo necessidade inarredável da prisão preventiva - mormente casos de crimes cometidos com particular violência -, a envolver acusado/investigado de especial e evidente periculosidade, o exame da necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar.

3. No caso dos autos, o Juiz de primeira instância mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar que a ré "já responde por pelo menos quatro crimes, sendo um deles o tráfico de drogas". Todavia, não foi demonstrada, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva. Isso porque, embora haja referência da reiteração delitiva da acusada, a quantidade de droga apreendida em seu poder - que nem sequer foi mencionada no decreto preventivo - não é expressiva (38 g de cocaína. Assim, os elementos apresentados não servem para denotar a periculosidade exacerbada da paciente na traficância, a ponto de justificar o emprego da cautela máxima.

4. Ordem concedida, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

(HC 568.648/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)”

Não remanesce, portanto, o perigo causado pelo estado de liberdade do paciente.

Dessa forma, concluo que o paciente, em liberdade, não representa risco à ordem pública, ou prejuízo à instrução criminal.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
EDUARDO MARCOS GOMES FERREIRA DOS REIS
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; d)
recolhimento domiciliar
no período noturno e nos dias de folga
, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, concedo parcialmente a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020